Tribunal: TJBA
Processo: 0566463-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566463-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: REJANE SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
VIVALDO DE ALMEIDA SOUZA, LUIS CARLOS MOREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEPENDENTE MAIOR E RELATIVAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. PROTEÇÃO INTEGRAL AO INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Ordinária, para condenar o ente municipal ao pagamento retroativo de pensão por morte a dependente maior e incapaz, com efeitos financeiros a contar da data do óbito da instituidora (27/02/2005). Discute-se no recurso a ocorrência da prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (18/09/2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se corre o prazo prescricional contra dependente maior, porém comprovadamente desprovido de discernimento para os atos da vida civil, para fins de concessão de pensão por morte; e (ii) estabelecer se o termo inicial para o pagamento do benefício deve ser a data do óbito da instituidora ou a data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa impeditiva da prescrição prevista no art. 198, I, do Código Civil, aplica-se ao maior civilmente incapaz, independentemente da classificação formal de sua incapacidade como absoluta ou relativa, bastando a comprovação material da ausência de discernimento para a prática dos atos da vida civil. A proteção legal visa amparar quem, de fato, não pode se autodeterminar, em conformidade com a interpretação teleológica e sistemática do Superior Tribunal de Justiça.

A mesma
ratio
que impede o fluxo prescricional – a proteção integral à pessoa incapaz – obsta a aplicação de prazos decadenciais ou preclusivos que visem a restringir os efeitos financeiros do direito. A inércia do representante legal não pode penalizar o próprio incapaz, que é o titular do direito e o destinatário da proteção legal.

O termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte devida a dependente inválido e sem discernimento é a data do óbito do instituidor, fato gerador do benefício. É inaplicável, em tais casos, a regra do art. 74, II, da Lei nº 8.213/91, que condiciona a retroatividade do pagamento à data do requerimento, prevalecendo a proteção especial conferida ao incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. Não corre a prescrição para a concessão de pensão por morte em favor de dependente maior e incapaz quando comprovada a sua ausência de discernimento para os atos da vida civil, aplicando-se a regra do art. 198, I, do Código Civil. 2. O termo inicial para o pagamento de pensão por morte a dependente maior e incapaz é a data do óbito do instituidor, e não a data do requerimento administrativo, em razão da proteção integral conferida ao incapaz, contra o qual não correm prazos prescricionais, decadenciais ou preclusivos.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 3º, 4º e 198, I. Lei nº 8.213/1991, arts. 74, II, e 103, parágrafo único. Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.118.643/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/04/2024. STJ, REsp 2.158.149/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0566463-19.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada REJANE SANTOS DAS NEVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01